Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713312-64.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON AGUIAR ALMEIDA, LINO JOSE MALLMANN, MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA, MARCOS ANDRE MATOS DE OLIVEIRA, NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO, REOSMAR FERREIRA CAMPOS, RODRIGO ALVES DE LIMA, UBIRAJARA ALMEIDA CAVALCANTE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por edilson aguiar almeida e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “1. Inicialmente, indefiro o pedido dos exequentes de ID 120167642 para que fosse determinada nova remessa dos autos ao Perito, uma vez que este já concluiu seu labor, conforme se depreende dos esclarecimentos de ID 117928882. 2. Consoante se observa das inúmeras petições e determinações pretéritas, não há que se falar em erro ou omissão gravíssima do expert, muito pelo contrário, visto que este apresentou laudo e esclarecimentos supervenientes capazes de demonstrar não só a veracidade das suas conclusões, mas comprovou que os cálculos elaborados pela Contadoria deste eg. Tribunal estavam corretos 3. O simples fato de os exequentes não concordarem com a conclusão da perícia não pode servir para que o feito tenha sua solução postergada indefinidamente. 4. Desta forma, homologo os cálculos de ID Num. 113540484, página 27. Neste ínterim, verifico não haver mais quantias a serem levantadas pelos credores, uma vez que a decisão de ID 20348356 já havia liberado os créditos devidos a eles. 5. Preclusa a presente decisão, apresente, a executada, a sua conta bancária para transferência dos valores remanescentes. 6. Após, venham os autos à conclusos para a sua extinção.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator